Tribunal: TJSP
Processo: 2388509-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Avaliação de duas glebas rurais e galpão de câmara fria. Execução de título extrajudicial. Irresignação dos agravantes quanto ao valor dos honorários periciais. Descabimento. O perito justificou o valor dos seus honorários para a avaliação do imóvel objeto dos autos, estimados em montante inferior ao recomendado nas normas do IBAPE. Montante acatado pela Juíza singular.

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Avaliação de duas glebas rurais e galpão de câmara fria. Execução de título extrajudicial. Irresignação dos agravantes quanto ao valor dos honorários periciais. Descabimento. O perito justificou o valor dos seus honorários para a avaliação do imóvel objeto dos autos, estimados em montante inferior ao recomendado nas normas do IBAPE. Montante acatado pela Juíza singular. Valor que não é excessivo, observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o objetivo da perícia e grau de complexidade, de modo que remunera adequadamente e com moderação o profissional nomeado. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.